Tribunal: TJSP
Processo: 2273980-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273980-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
STANLEY APARECIDA DO NASCIMENTO FÁVARO, é agravada ANA LUCIA
DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273980-64.2020.8.26.0000 -Voto no 28219
2
Voto no 28219.
Agravo de instrumento no 2273980-64.2020.8.26.0000.
Comarca: Piracicaba.
Agravante: Stanley Aparecida do Nascimento Fávaro.
Agravada: Ana Lucia de Almeida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta
de pagamento. Procedência. Cumprimento provisório.
Ausência de nulidade na decisão agravada. Demanda
fundada no art. 9o, III, da Lei no 8.245/91. Dispensa de
caução. Inteligência do art. 64 da Lei no 8.245/91. Recurso
de apelação que possui somente efeito devolutivo.
Inteligência do art. 58, V, da Lei no 8.245/91. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 25 dos autos de origem que, em ação de despejo
por falta de pagamento, ora em fase de cumprimento provisório de
sentença, acolheu os embargos de declaração opostos e determinou a
desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, independentemente do
oferecimento de caução.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que os embargos
de declaração foram acolhidos mesmo inexistindo qualquer vício na decisão;
que o Juízo da causa deveria se limitar a apurar eventual presença de
obscuridade; que os embargos de declaração com efeito infringente foram
acolhidos sem intimação prévia da parte embargada, violando os princípios
da ampla defesa e do contraditório. Requer a anulação da decisão agravada
e todos os atos posteriores.
A liminar foi indeferida (fls. 42/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273980-64.2020.8.26.0000 -Voto no 28219
3
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte contrária para
oferecer resposta, ante a ausência de prejuízo.
O recurso não merece provimento.
A ação de despejo por falta de pagamento, cumulada
com cobrança, foi julgada procedente para rescindir o contrato de locação
firmado entre as partes, decretando o despejo da agravante, bem como para
condená-la ao pagamento de aluguéis, multa e encargos vencidos.
A agravada iniciou o cumprimento provisório da sentença,
requerendo a expedição de mandado para a desocupação do imóvel.
O Juízo da causa decidiu que Uma vez que a sentença
não transitou em julgado, e não sendo o caso de tutela liminar, a requerente
deverá caucionar o seu pedido de despejo (fls.18).
Opostos embargos de declaração pela agravada, a
respeitável decisão agravada acolheu o recurso, determinando a
desocupação do imóvel em 15 dias, independentemente do oferecimento de
caução, o que motivou a interposição deste recurso.
Em que pesem os argumentos da agravante, a
decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Com efeito, a decisão que acolheu os embargos de
declaração opostos pela agravada apenas supriu a obscuridade constante a
respeito de ponto sobre o qual deveria ter se manifestado de maneira clara,
indicando que, tratando-se de despejo por falta de pagamento, cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273980-64.2020.8.26.0000 -Voto no 28219
4
execução provisória da sentença, independentemente do oferecimento de
caução (fls. 25).
Como se vê, o esclarecimento do Juízo a quo limitou-se a
dar prosseguimento à execução provisória do pedido de despejo, com base
em expressa previsão legal.
Verifica-se, ainda, que, quando da análise dos embargos
de declaração opostos pela agravada, a agravante sequer havia sido
intimada nos autos do cumprimento provisório, inexistindo violação ao
contraditório ou qualquer vício que justificasse o reconhecimento da
nulidade da decisão agravada.
Por fim, tem-se que a agravante sequer impugnou de
maneira específica o mérito da decisão agravada, a fim de demonstrar a
existência de prejuízo concreto ocorrido na hipótese.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
DO
EMBARGADO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS PARA A PARTE. 1. Tratando-se de
embargos de declaração recebidos sem efeitos infringentes, é
desnecessária a prévia intimação do embargado para apresentar
impugnação. 2. Não se reconhece a nulidade de uma decisão
judicial sem que a parte demonstre quais os prejuízos que sofreu
em decorrência da irregularidade apontada. 3. Agravo regimental
provido. (STJ; AgRg no REsp 1432687; Rel. Min. João Otávio de
Noronha; j. 19/08/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273980-64.2020.8.26.0000 -Voto no 28219
5
De fato, a caução de três aluguéis somente é exigida nas
hipóteses de despejo liminar, consoante dispõe o artigo 59, §1o, da Lei no
8.245/91, e, nos termos do artigo 64 da mesma lei, não se exige caução
para o cumprimento provisório da sentença que determina o despejo nos
casos em que a locação é desfeita nas hipóteses do artigo 9o da Lei de
Locações.
No caso, a ação está fundada na falta de pagamento dos
aluguéis (artigo 9o, III, da Lei no 8.245/91), o que autoriza o imediato
cumprimento da sentença, ainda que provisório, sem a necessidade de
prestação de caução.
Além disso, os recursos interpostos contra as sentenças
proferidas em ação de despejo possuem somente efeito devolutivo,
consoante dispõe o artigo 58, V, da Lei no 8.245/91. E, por não possuir
efeito suspensivo, é possível o cumprimento provisório da sentença, nos
termos do artigo 520 do Código de Processo Civil.
Assim sendo, não há óbice para o deferimento do
despejo da agravante.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEIS.
RESIDENCIAL.
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
CUMULADO COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA. Prestação de caução. Desnecessidade nas
ações fundadas no art. 9o da lei 8.245/1991. Inteligência do art. 64
do mesmo diploma legal, com as alterações introduzidas pela lei
12.112/2009. Precedentes. Efeitos decorrentes da pandemia
mundial provocada pela COVID-19 que não são suficientes, por si
só, para justificar a suspensão da ordem de execução de despejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273980-64.2020.8.26.0000 -Voto no 28219
6
coercitivo, notadamente ante a inexistência de fundamentos legais
ou de circunstâncias particulares do caso concreto, a ensejar
decisão excepcional sobre a questão. Decisão agravada mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2053518-70.2020.8.26.0000; Rel. Alfredo Attié; 27a Câmara de
Direito Privado; j. 19/07/2020) (realces não originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de
Pagamento c.c. Cobrança. Fase de cumprimento da sentença.
Expedição de mandado de notificação de despejo sem exigência de
caução. Inconformismo da executada deduzido no Recurso.
EXAME. Caução que não é exigida no cumprimento provisório
da sentença proferida em Ação de Despejo fundada na falta de
pagamento dos alugueis e encargos, "ex vi" do artigo 64 da Lei
8.245/91.
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.* (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2176031-74.2019.8.26.0000; Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot;
27a Câmara de Direito Privado; j. 11/02/2020) (realces não
originais)
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança. Fase de cumprimento
provisório de sentença. Intimação dos fiadores para desocupação
voluntária. Desnecessidade. Decreto de despejo que atinge apenas
o locatário. Prestação de caução pelos locadores. Ausência de
exigência legal. Tratando-se de cumprimento provisório de
sentença de procedência de ação de despejo fundada na falta
de pagamento (Lei no 8.245/91, artigo 9o, III), o mandado de
desalijo, com concessão de prazo para desocupação voluntária,
pode ser expedido independentemente de caução (Lei no
8.245/91, artigos 63 e 64). Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2234286-25.2019.8.26.0000; Rel. Cesar Lacerda; 28a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273980-64.2020.8.26.0000 -Voto no 28219
7
Câmara de Direito Privado; j. 07/11/2019) (realces não originais)
Locação de imóvel - Despejo por infração contratual - Caução -
Desnecessidade - Dispensa de caução nas demandas fundadas
no art. 9o da Lei 8.245/91 Caso em que, além do mais, houve
trânsito em julgado em relação ao decreto de despejo - Agravo
provido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2022482-15.2017.8.26.0000, Rel. Silvia Rocha, 29a Câmara de
Direito Privado, j. 07/06/2017) (realces não originais)
Destarte, por ter dado adequada solução ao caso, a
respeitável decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator